Tribunal: TJDFT
Processo: 0733432-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se adequada a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. A autorização de penhora de percentual na remuneração do devedor em 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos mostra-se mais adequada diante do caso em concreto, motivo pelo qual cabível a redução do valor fixado na origem.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.